Tribunal: TJBA
Processo: 0500149-86.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500149-86.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IGOR MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por IGOR MENDES DE SOUZA contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio supostamente praticada com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe. A defesa postulou a absolvição sumária, alegando legítima defesa; subsidiariamente, a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, por fim, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios suficientes de autoria; (ii) examinar se a excludente de ilicitude da legítima defesa é comprovada de forma inequívoca, a justificar absolvição sumária; (iii) definir se as qualificadoras constantes da denúncia devem ser excluídas por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas apenas a constatação de dúvida razoável quanto à procedência da acusação, conforme previsto no art. 413 do CPP.

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase da pronúncia, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou qualificadoras devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

As declarações da vítima e testemunhas, aliadas à confissão extrajudicial do réu e ao laudo pericial, apontam indícios suficientes da autoria e da intenção homicida, embora a morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A alegação de legítima defesa não se mostra cabalmente comprovada, inexistindo prova incontroversa de que o acusado agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, tampouco que o fez de forma moderada e proporcional.

A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, havendo indícios de que a vítima foi surpreendida e de possível motivação torpe, a serem apreciados pelo Conselho de Sentença.

Relativamente à isenção do pagamento das custas processuais, tal pedido deverá ser formulados junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução d
e eventual
sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. Recurso não conhecido, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude está comprovada de forma inequívoca e incontroversa.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em caso de dúvida, ser submetidas ao Tribunal do Júri.

O pedido de
isenção do pagamento das custas processuais não deve ser conhecido sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 14, II; 121, § 2º, I e IV; 413; 18; 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 675153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

TJ-BA, RSE 0500134-38.2019.805.0244, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 14.09.2021.

STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 08.09.2020, DJe 21.09.2020.

TJ-BA, RSE 0510138-53.2020.805.0001, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 09.12.2021.

STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°

0500149-86.2020.8.05.0271
, sendo recorrente

IGOR MENDES DE SOUZA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.